Tribunal: TJDFT
Processo: 0728165-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RE 1.491.414. LEI 6.618/20 DECLARADA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante do provimento do RE 1.491.414/DF, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, deve ser autorizada a expedição de RPV até o teto de 20 salários-mínimos.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para autorizar a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV com o teto de 20 (vinte) salários.